Tribunal: TJPA
Processo: 0021955-08.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10539 - Capacidade Tributária
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021955-08.2014.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DOS DEFENSORES PUBLICOS DO ESTASDO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021955-08.2014.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DAS DEFENSORAS E DEFENSORES PÚBLICOS

DO ESTADO DO PARÁ - ADPEP

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS NÃO GOZADAS E INDENIZADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Pará – ADPEP contra sentença que, em Ação Coletiva ajuizada contra o Estado do Pará, julgou improcedente o pedido de declaração de não incidência do Imposto de Renda sobre o terço constitucional de férias indenizadas e de restituição dos valores recolhidos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há incidência do Imposto de Renda sobre o terço constitucional de férias não gozadas e convertidas em pecúnia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, em seus arts. 7º, XVII, e 39, § 2º, assegura o direito ao terço constitucional de férias, direito social de natureza trabalhista estendido aos servidores públicos.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 881, firmou a tese de que incide Imposto de Renda apenas sobre o terço de férias gozadas, dada sua natureza remuneratória.

5.

Quando não usufruídas, as férias e o terço constitucional assumem caráter indenizatório, não configurando acréscimo patrimonial tributável.

6.

A Súmula 125 do STJ consolidou o entendimento de que o pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda.

7.

Assim, a jurisprudência pacificada reconhece a não incidência de Imposto de Renda sobre parcelas indenizatórias, como férias não gozadas e seu respectivo terço constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Imposto de Renda incide sobre o terço constitucional de férias gozadas, dada sua natureza remuneratória.

2.

O Imposto de Renda não incide sobre o terço constitucional de férias não gozadas e convertidas em pecúnia, por possuir caráter indenizatório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 2º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 881; STJ, Súmula 125

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ASSOCIAÇÃO DAS DEFENSORAS E DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ - ADPEP
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda da Capital em AÇÃO COLETIVA ajuizada pelo apelante contra o ESTADO DO PARÁ, que julgou improcedente o pedido de declaração de não incidência de Imposto de Renda sobre terço de férias indenizado, bem como repetição do que foi recolhido indevidamente.

A parte dispositiva da sentença apresenta o seguinte teor:

“(...)3 - Dispositivo.

Diante do exposto, julgo improcedente os pedidos formulados pela parte autora e o processo extinto com solução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, tornando sem efeitos a decisão de antecipação de tutela.

Condeno a Associação dos Defensores Públicos ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, cujo percentual fixo em 20 (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Associação dos Defensores Públicos interpôs apelação em que requereu a reforma da sentença para se adequar ao entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 881, segundo o qual autoriza a incidência do IR apenas sobre o terço de férias gozadas, pelo que não seria devida a sua incidência sobre férias não gozadas.

Sustenta que em caso análogo, envolvendo pedido da Associação dos Magistrados do Estado do Pará já houve sentença pela não incidência do IR sobre o terço de férias não gozadas.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões em que defende o desprovimento da apelação.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presentes de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação interposta pela Associação dos Defensores Públicos do Estado do Pará em que pleiteia a declaração de não incidência de imposto de renda sobre terço de férias não gozadas, bem como a repetição dos valores recolhidos em período anterior ao ajuizamento da ação, observada a prescrição quinquenal.

A Constituição Federal de 1988 prevê o referido adicional aos trabalhadores urbanos e rurais, no seu art. 7°, XVII, o qual fora estendido aos servidores públicos sob o regime estatutário, incluindo os membros da magistratura estadual, conforme dispõe o seu art. 39, §2°:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

[...] Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. § 2º - Aplica-se a esses servidores o disposto no art. 7º, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII e XXX.

Neste sentido, trata-se de direito de natureza social dos servidores público e trabalhadores em geral.

Cumpre ressaltar também a necessária diferenciação entre o terço de férias recebido pelos trabalhadores em geral por ocasião do gozo do direito daquele recebido pelas férias não gozadas.

O terço de férias recebido pelo trabalhador em geral por ocasião do gozo das férias possui natureza remuneratória, motivo pelo qual, no que se refere à incidência tributária de imposto de renda, o Superior Tribunal de Justiça firmou o tema repetitivo 881 no sentido de que incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias gozadas.

TEMA 881 DO STJ: Incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias gozadas.

Por outro lado, diferente é o caso de o trabalhador em geral não gozar o período de férias e ser indenizado pelo direito, incluindo o terço de férias, hipótese em que se trata de verba de natureza indenizatória.

Neste sentido, há entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 125 do STJ. "O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência do Imposto de Renda."

Portanto, resta atualmente pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pela interpretação do TEMA 881 e da Súmula 125 do STJ, que não incide imposto de renda sobre parcelas indenizatórias como as férias e respectivo terço constitucional quando não gozadas pelo trabalhador e convertidas em pecúnia, bem como que incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias gozadas.

Desta forma, o recurso deve ser provido, para que seja reformada a sentença e julgada procedente a ação, a fim de declarar a não incidência do imposto de renda sobre o terço de férias não gozado pelos Defensores Públicos do Estado do Pará.

Ante o exposto, conheço e dou provimento à apelação para reformar a sentença e julgar procedente a ação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/09/2025